Tribunal: TCU
Processo: 020.221/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8269/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão militar emitida em favor da Sra. Neusa Terezinha Soletti de Oliveira, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou, no ato, a majoração indevida dos proventos de reforma e da pensão militar para o posto de Coronel, uma vez que o instituidor - Tenente-Coronel na ativa - não preenchia os requisitos temporais para a percepção de proventos do grau hierárquico superior (nos termos do art. 50, II, da Lei 6.880/80) após a dedução dos tempos de iniciativa privada e dos previstos nos incisos I, III e VI do art. 137 da referida lei, devendo o benefício ter sido calculado com base no posto de Tenente-Coronel; Considerando que, embora no formulário esteja preenchido no campo "Posto/Graduação de referência para o cálculo dos proventos de pensão" o posto/graduação de Coronel, atualmente, o pagamento da pensão militar é realizado no posto/graduação Tenente-Coronel, a unidade técnica propôs o registro do ato com ressalva; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que, nos termos do art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, falhas formais saneadas ou que não gerem reflexos financeiros atuais não obstam o registro do ato, devendo ser apenas consignado no processo que a inconsistência detectada na origem não mais subsiste, mediante aposição de ressalva; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, inciso II, parte final, 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e ainda com o art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, em: a) registrar com ressalva o ato de pensão militar em favor da Sra. Neusa Terezinha Soletti de Oliveira; b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 020.221/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Neusa Terezinha Soletti de Oliveira (XXX.210.180-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.